Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível – AP Processo N. 0705304-49.2019.8.07.0018 AP Apelante FRANCISCO RENEUDO Apelado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nada há a prover quanto à petição e documentos Id. 14611340 e Id. 146113341, pois o recurso já foi julgado. Após o trânsito em julgado, retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora